Tribunal: TJBA
Processo: 0502135-63.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502135-63.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TERTULIANO DO NASCIMENTO FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSE DE JESUS HEMERLY FILHO

APELADO: UALACI DOS ANJOS e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE NERES DOS SANTOS, FELIX DE SOUZA FILHO, EULER CARDOSO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. APELANTES FALTARAM COM OS DEVERES DE INFORMAÇÃO E CUIDADO QUANDO DEIXARAM DE VERIFICAR ASPECTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO, APESAR DE SEREM DE FÁCIL ACESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de compra e venda da empresa SRM Mineração LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e colheita de depoimento pessoal; e (ii) os Apelantes agiram com diligência na fase pré-contratual, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova testemunha e colheita de depoimento pessoal não caracteriza cerceamento de defesa, pois o juízo considerou suficientes as provas documentais já produzidas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. O dever de informação, que advém do princípio da boa-fé objetiva, impõe ao contraente o ônus de fornecer dados adequados e claros sobre o objeto do negócio jurídico, ao passo que também impõe ao outro o ônus de verificar detidamente os aspectos essenciais do negócio jurídico. Assim, é imprescindível que o contraente atue com diligência para averiguar se as informações recebidas são verídicas, quando estas forem verificáveis a partir de esforços ordinários, até para certificar se a avença tem o potencial de ser proveitoso para si.

5. Os Apelantes não observaram os deveres de cuidado e informação, pois deixaram de verificar aspectos essenciais do negócio jurídico, como a situação da Fazenda Lagoa da Mata e a licença para exploração mineral, que eram facilmente acessíveis no Cartório de Registro de Imóveis e órgão público responsável pela concessão da licença. A frustração com o resultado do negócio não justifica sua anulação, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da pacta sunt servanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. O indeferimento de prova testemunhal e colheita de depoimento pessoal não configura cerceamento de defesa quando o juízo considera suficientes as provas documentais, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. A inobservância dos deveres de cuidado e informação na fase pré-contratual, em violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), impede a anulação do contrato a pedido do contraente frustrado com o resultado da avença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.158.654/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20/3/2023; STJ, REsp 2140050/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/9/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0502135-63.2018.8.05.0039, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Apelantes,

TERTULIANO DO NASCIMENTO FERREIRA
e LETÍCIA ESTEVES FERREIRA

e, como Apelados,

UALACI DOS ANJOS,
SUELANE RAMOS DA PAIXÃO, JOSE ORLANDO DE SOUZA RIBEIRO e MARIA HELENA DE SANTANA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA